Tribunal: STJ
Processo: 0018660-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976612 - SP (2025/0018660-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE SOARES DE ALBUQUERQUE (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
REVISÃO CRIMINAL. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO
CORPUS.
DE OBSTÁCULO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente
habeas corpus
de acórdão que rejeitou revisão criminal, sustentando ausência de
defesa técnica eficaz.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de exame pericial
para a qualificadora de rompimento de obstáculo justifica o seu
afastamento e se a Defesa técnica foi deficiente a ponto de causar
nulidade absoluta do processo.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo, pois não apresentada justificativa para a não confecção
do exame pericial, tendo as instâncias ordinárias reconhecido a
incidência da causa de aumento com apoio exclusivamente na prova
oral, isto é, na palavra da vítima.
4. A Defesa técnica, embora não tenha tido suas teses acolhidas, foi
considerada legítima e sem omissões prejudiciais ao réu, não
configurando nulidade do processo.
5. A revisão do posicionamento das instâncias ordinárias quanto ao
pedido absolutório requereria revolvimento de matéria probatória, o
que é impróprio na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental parcialmente provido.
1. Impõe-se o afastamento da qualificadora de
Tese de julgamento:
rompimento de obstáculo, pois não apresentada justificativa para a
não confecção do exame pericial, tendo as instâncias ordinárias
reconhecido a incidência da causa de aumento com apoio
Documento eletrônico VDA48006546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 08:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 0903b5c4-8e86-472e-8ed1-39fba8337b0a

exclusivamente na prova oral, isto é, na palavra da vítima. 2. A
defesa técnica considerada legítima e sem omissões prejudiciais não
configura nulidade do processo.
CPP, art. 621, inciso I; CP, art. 69.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 523; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 2089587/RS, Rel. Min. Rogério
20/6/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2023
.
6/12/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial
29/05/2025
04/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
09 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48006546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 08:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 0903b5c4-8e86-472e-8ed1-39fba8337b0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 976612 - SP (2025/0018660-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE SOARES DE ALBUQUERQUE (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
REVISÃO CRIMINAL. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO
CORPUS.
DE OBSTÁCULO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente
habeas corpus
de acórdão que rejeitou revisão criminal, sustentando ausência de
defesa técnica eficaz.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de exame pericial
para a qualificadora de rompimento de obstáculo justifica o seu
afastamento e se a Defesa técnica foi deficiente a ponto de causar
nulidade absoluta do processo.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo, pois não apresentada justificativa para a não confecção
do exame pericial, tendo as instâncias ordinárias reconhecido a
incidência da causa de aumento com apoio exclusivamente na prova
oral, isto é, na palavra da vítima.
4. A Defesa técnica, embora não tenha tido suas teses acolhidas, foi
considerada legítima e sem omissões prejudiciais ao réu, não
configurando nulidade do processo.
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

5. A revisão do posicionamento das instâncias ordinárias quanto ao
pedido absolutório requereria revolvimento de matéria probatória, o
que é impróprio na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental parcialmente provido.
1. Impõe-se o afastamento da qualificadora de
Tese de julgamento:
rompimento de obstáculo, pois não apresentada justificativa para a
não confecção do exame pericial, tendo as instâncias ordinárias
reconhecido a incidência da causa de aumento com apoio
exclusivamente na prova oral, isto é, na palavra da vítima. 2. A
defesa técnica considerada legítima e sem omissões prejudiciais não
configura nulidade do processo.
CPP, art. 621, inciso I; CP, art. 69.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 523; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 2089587/RS, Rel. Min. Rogério
20/6/2022
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2023
.
6/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ALEXANDRE
SOARES DE ALBUQUERQUE contra decisão de minha lavra, na qual não
conheci da ordem de
(fls. 266/274), acrescida da decisão de fls.
habeas corpus
319/323, por meio da qual acolhi parcialmente os aclaratórios para afastar
a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno.
O agravante alega, em síntese, que a impetração não visa substituir a
revisão criminal, mas corrigir constrangimento ilegal decorrente de acórdão
que a rejeitou, sendo cabível a via eleita diante da manifesta ausência de
defesa técnica materialmente eficaz, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal e da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que os defensores anteriores incorreram em omissões
relevantes, como a preclusão da prova testemunhal, ausência de produção
probatória mínima, apresentação de peças processuais genéricas e falta de
interposição de recurso especial, o que comprometeu o pleno exercício da
ampla defesa.
Reitera a tese de nulidade absoluta do processo, sustentando que o
quadro delineado configura não mero equívoco estratégico, mas deficiência
grave e objetiva da Defesa, que produziu prejuízos concretos ao paciente. Cita
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 2095439/PR) para reforçar a tese de ausência de
defesa eficaz.
Insiste no controle de motivação do acórdão para absolver o
agravante dos furtos imputados, bem como no pedido de afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A irresignação prospera em parte.
Conforme exposto na decisão agravada, demonstram os autos que
a sentença condenatória foi alvejada por apelação, recurso de amplo efeito
devolutivo, por meio do qual o Tribunal de origem manteve a condenação,
refutando as teses sustentadas por esta via.
Após o trânsito em julgado da condenação, a Defesa ajuizou revisão
criminal, e a Corte local não reconheceu a presença de hipótese excepcional de
desconstituição da condenação transitada em julgado.
Na espécie, a Corte de origem refutou a alegada nulidade
por deficiência da defesa técnica, consignando que os defensores constituídos
Dr. Antônio Milhim Davi (OAB/SP no 28.259) e Dra. Melissa de Castro Vilela
Carvalho da Silveira (OAB/SP 259.231) atuaram de acordo com suas convicções,
sempre de forma bem fundamentada.
A seguir, afastou a tese sustentada pela Defesa porque ,

Em alegações finais, pleitearam, preliminarmente, nulidade, por
suposto bis in idem - absolvição no Proc. no 0022706-
26.2014.8.26.0506. No mérito, improcedência, por insuficiência de
provas (fls. 603/604). Em razões de apelação, reiteraram
expressamente a peça derradeira, repisando fragilidade do conjunto
probatório (fls. 712/713).
Nesse panorama, mesmo que não tenham sido acolhidas as teses
sustentadas pela Defesa técnica porque a condenação do paciente foi mantida,
a autoridade apontada como coatora reputou legítimas as estratégias
adotadas, sem omissões prejudiciais ao réu, não se configurando, portanto,
hipótese de anulação do processo.
Para afastar tal conclusão, que está fundamentada, seria necessária
a incursão exauriente e a valoração dos elementos da prova, o que não se
admite pela via eleita.
A propósito:

Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS E SETE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. REVISÃO
CRIMINAL. FALTA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE
LINGUAGEM
NA
PRONÚNCIA.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
DA
MATERIALIDADE.
EXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIAS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal
Federal, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do
prejuízo para o réu" (Súmula n. 523 do STF).
2. No caso em exame, a despeito de não haver sido apresentado rol de
testemunhas e de se haver identificado alguns equívocos em
determinadas manifestações do advogado anterior do réu, tais
constatações não são suficientes para justificar a anulação do
processo, especialmente porque foram apresentadas todas as peças
necessárias ao trâmite do devido processo legal, inclusive com
interposição de recursos, tudo a evidenciar que o réu não esteve
indefeso. Ademais, embora a defesa entenda que a condenação do
acusado demonstra o prejuízo por ele suportado, o STJ já proclamou
que "o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação
de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo
efetivo" (AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a
T., D Je
).
20/6/2022
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 763.428/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
)
19/6/2023
22/6/2023

Também não se constata teratologia na conclusão de que a
condenação não se mostra como contrária à evidência dos autos.
A esse respeito, fundamentou o Tribunal
:
a quo

Das vítimas, Cinésio explicou em juízo que não residia no sítio onde
ocorreu o furto, mas que os furtadores entraram pelo cafezal; Paulo
confirmou que o cadeado do portão foi arrombado e levaram vários
objetos. Posteriormente os acusados foram presos e foram
apreendidas diversas coisas, entre as quais parte dos bens que lhe
foram subtraídos, inclusive a roçadeira e o engate do trator; e João
Batista confirmou o arrombamento do cadeado da porteira da fazenda
e da porta da sede da fazenda. Levaram uma vaca e quatro novilhas,
além de bens móveis, mas apenas a bomba d'água portátil foi
recuperada. Os investigadores José, Adriana, Everson e Antônio
explicaram que, quando da prisão dos réus, foi apreendido um veículo
Saveiro branco, clonado, que fora visto circulando, nas proximidades
das propriedades rurais que foram furtadas. Antônio acrescentou que
Luís Fernando e Luís Henrique estavam morando no local e não
chegou a ter contato com José Alexandre, mas os corréus afirmaram
que o veículo e o imóvel lhe pertenciam. Adriana confirmou que o dono
do lote onde foram encontradas as coisas é Luís Fernando. Segundo
Everton, a Saveiro estava sendo conduzida por José Alexandre,
estando Luís Henrique no banco do passageiro. O imóvel pertencia a
Luís Fernando. (...) E a palavra dos policiais demonstrou que parte da
res furtiva foi apreendida na posse dos réus Luís Henrique e José
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

Alexandre, no automóvel Saveiro, o que leva à presunção da autoria,
sobretudo porque o mesmo veículo foi visto rondando os locais das
infrações. [...].
Com efeito, a Corte de origem invocou elementos concretos e
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que conduziram à
conclusão de que há prova a sustentar a condenação (art. 621, inciso I, parte
final, do CPP), como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas e a
prisão em flagrante, não havendo patente ilegalidade a ser reparada.
Além disso, para rever o posicionamento das instâncias ordinárias
acerca do pedido absolutório, faz-se necessário o acurado revolvimento de
matéria probatória, expressamente impróprio pela via eleita.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA REVENDA NO INTERIOR DE
ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. ENTREGA INTERCEPTADA
PELA DIVISÃO DE SEGURANÇA DO PRESÍDIO. TIPICIDADE.
CONCURSO DE PESSOAS. ADESÃO SUBJETIVA EVIDENCIADA PELO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTRUÍDO AO LONGO DA
AÇÃO PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A condenação definitiva do agravante pela prática do crime previsto
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fundou-se na constatação de
seu comprometimento subjetivo com a pessoa para quem solicitou a
entrega da droga com o propósito declarado de vender no interior do
ambiente carcerário, fato que não se consumou apenas em razão de
eficiente intervenção de segurança realizada durante a revista para
ingresso de visitantes no estabelecimento prisional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[é]
desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder
do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância
entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades
sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para
constituir a conduta abrangida pelo verbo 'adquirir'. Inconcebível se
falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios" (HC n. 650.712
/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
18/8/2022
3. É inviável a desconstituição da sentença penal condenatória
transitada em julgado, porquanto eventual acolhimento da
pretensão absolutória dependeria de amplo revolvimento de
matéria fático-probatória, o que não é compatível com a
estreita via processual do habeas corpus. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 863.886/SE, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
4/11/2024
de
, grifamos)
7/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA SAÍDA
TEMPORÁRIA.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS NO PAD. AUSÊNCIA DE
REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que o descumprimento
das condições para usufruto de saída temporária é apto a ensejar o
reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos
dos arts. 50, II, da Lei de Execução Penal. Precedentes.
2. Revisar os elementos de prova para concluir pela
atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o
revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento
incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não
se admite dilação probatória.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 935.774/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
30/9/2024
3/10/2024

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCLASSIFICIAÇÃO
PARA ESTELIONATO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FRAUDE
UTILIZADA PARA BURLAR A VIGILÂNCIA A VÍTIMA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito
célere e por não admitir dilação probatória. A modificação do
julgado, a fim de acolher a tese da defesa e desclassificar o
delito para estelionato, exigiria revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, incabível na via eleita.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 917.080/ SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024
, D Je de
, grifamos)
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
CONSUMADO. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.
I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.
II - Havendo teratologia ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício.
III - A pretensão de obter a absolvição, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea informal e a aplicação da
modalidade tentada do delito requer, necessariamente, o
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência
incompatível com o rito do habeas corpus. Precedentes.
IV - A reincidência em crime doloso constitui fundamento idôneo para
a fixação do regime mais gravoso sequente. Precedentes. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.280/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
, grifamos).
27/8/2024
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada, no ponto.
Contudo, no que diz respeito à incidência da qualificadora do
rompimento do obstáculo, melhor sorte socorre o agravante.
No tocante ao reconhecimento da referida qualificadora, verifica-se

que não foi apresentada justificativa para a não confecção do exame pericial,
tendo as instâncias ordinárias reconhecido a incidência da causa de aumento
com apoio exclusivamente na prova oral, isto é, na palavra da vítima.
De fato, não foi mencionada a existência de situação excepcional
para que não fosse confeccionado laudo pericial, ainda que indireto, de forma
que há de ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo,
utilizada para a majoração da pena-base do furto perpetrado contra as
vítimas Paulo e João Batista.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
REPOUSO NOTURNO. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1087.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento,
fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo
n. 1087, de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do
Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)" (REsp n. 1.888.756
/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022).
2. O reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e
da escalada exige a realização de exame pericial, o qual somente
pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem
vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias
do crime não permitirem a confecção do laudo.
3. Na hipótese, é incontroverso que não foi realizado exame
pericial para atestar as referidas qualificadoras e as
instâncias
antecedentes
não
demonstraram
qualquer
excepcionalidade que justificasse a sua ausência.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 2089587/RS, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11
/2023, DJe de 6/12/2023 - grifamos)
Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas do
paciente.
O Magistrado sentenciante estipulou as básicas em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para cada
um dos três delitos de furto (vítimas Paulo, João Batista e Cinésio).
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

O Tribunal de origem, em sede de apelação, reconheceu a não
incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo com relação ao furto
perpetrado contra a vítima Cinésio e alterou a pena-base relativa a este delito
para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (fl. 76).
Assim, no que diz respeito ao delito cometido contra a vítima
Cinésio:
Na primeira fase, mantenho a pena-base nos moldes fixados pelas
instâncias ordinárias: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Na segunda etapa, a pena permanece inalterada diante da ausência
de agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, tendo em vista que a causa de aumento do repouso
noturno já foi afastada na decisão dos aclaratórios (fls. 319/323), fixo a pena

de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Quanto ao delito cometido contra a vítima João Batista:
Na primeira fase, afasto a exasperação decorrente do deslocamento
da qualificadora do rompimento de obstáculo para a pena-base, fixando-a
em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, sem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, conforme esclarecido acima, fixo a pena de 02 (dois)

anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Quanto ao delito cometido contra a vítima Paulo:
Na primeira fase, afasto a exasperação decorrente do deslocamento
da qualificadora do rompimento de obstáculo para a pena-base, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, sem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, conforme esclarecido, fixo a pena de 02 (dois) anos

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Assim, as penas relativas aos três furtos devem ser somadas (art. 69
do CP), alcançando-se a pena total e definitiva de 06 (seis) anos de
reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental tão
somente para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, e
redimensionar a pena final do agravante para 07 (sete) anos de reclusão,
além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no piso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 28/05/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f551eb49-6c8e-4b8b-8dfb-20a4b598ac26

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 976.612 / SP
Número Registro: 2025/0018660-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024275320148260042 00279799720248260000 24275320148260042 279799720248260000
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO AUGUSTO RISSO
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE ALEXANDRE SOARES DE ALBUQUERQUE (PRESO)
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE RIBEIRO
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ALEXANDRE SOARES DE ALBUQUERQUE (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO RISSO - SP441160
Documento eletrônico VDA47931149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: af950ef6-267e-43b8-94af-4d7a2f1faf4e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
04/06/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47931149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: af950ef6-267e-43b8-94af-4d7a2f1faf4e